Tribunal: TJBA
Processo: 0359575-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359575-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: ALAN SOARES FERREIRA

Advogado(s)
:
TAGORE TRAJANO DE ALMEIDA SILVA, EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MESMO APÓS PERÍODO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. FIXAÇÃO COM BASE EM PERCENTUAL DO VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO EXCESSIVA DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A legitimidade passiva das empresas OAS EMPREENDIMENTOS S/A e GAFISA S/A decorre de sua participação como sócias da empresa específica constituída para realizar o empreendimento imobiliário, configurando grupo econômico que impõe responsabilidade solidária perante o consumidor.

2. A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega da obra é válida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com reconhecimento na Lei nº 13.786/2018, desde que expressamente prevista no contrato e redigida de forma clara.

3. Configurado o inadimplemento contratual pelo descumprimento do prazo de entrega, mesmo após o período de tolerância, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da construtora, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

4. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera danos materiais na modalidade de lucros cessantes presumidos, dispensando-se a comprovação efetiva do prejuízo, conforme jurisprudência pacificada no STJ, sendo razoável a fixação do percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso.

5. O atraso na entrega de imóvel, quando expressivo e injustificado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do adquirente e impactar seu projeto de vida, sendo razoável a fixação em R$ 10.000,00 no caso concreto.

6. Durante o período de atraso na entrega do imóvel, é cabível a substituição do INCC pelo INPC como índice de atualização monetária aplicável ao saldo devedor, por ser medida que preserva o equilíbrio contratual e impede o enriquecimento sem causa do fornecedor inadimplente.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0359575-91.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e GAFISA S/A e como Apelado ALAN SOARES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA